Tribunal: TJPA
Processo: 0066686-89.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0066686-89.2014.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE QUAISQUER DOS ENTES FEDERADOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO
AMBRISENTANA 5 MG E OXIGENAÇÃO DOMICILIAR. DIREITO SOCIAL DOTADO DE EFICÁCIA PLENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. FUNDAMENTO NÃO OPONÍVEL NA CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.1. Em se tratando de demanda que verse sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer poderes da República, uma vez que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federados.

1.2. Em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de modo que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

2. MÉRITO.

2.1. Prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postula o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196º.

2.2. No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que a paciente substituída pelo Ministério Público foi diagnosticada com Hipertensão Arterial Pulmonar, sendo prescrita a medicação AMBRISENTANA 5MG, acrescida de oxigênio domiciliar, conforme assentado nos documentos médicos colacionados. Logo, conclui-se que o medicamento postulado e o fornecimento do oxigênio se mostram imprescindíveis para a manutenção da saúde da paciente, visto que o seu não fornecimento pode ensejar risco de vida, de modo que não pode ser afastada a obrigatoriedade do ente demandado em fornecê-los.

2.3. De mais a mais, o fundamento relativo da reserva do possível não pode constituir óbice a concretização de um direito fundamental de tamanha relevância. Ao revés, conforme a resposta da Secretaria Estadual de Saúde/SESPA, o medicamento vindicado foi incorporado nos protocolos clínicos para distribuição gratuita aos pacientes que dele necessitam. Assim, tem-se que o reconhecimento do direito em favor da paciente, por certo, não ensejará colapso as finanças públicas, uma vez que o fármaco é regularmente fornecido pelo ente.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. n

º 0066686-89.2014.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qualidade de substituto processual de Neuza Paiva de Souza, em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.

2880764, págs. 04/15, historia que a paciente foi diagnosticada com hipertensão arterial pulmonar associada a artrite reumatoide, patologia de alto risco de vida em caso de não tratamento.

Diz ainda a exordial que, diante do quadro clínico apresentado, necessitava a substituída de uso contínuo de medicamento inibidor de endotelina AMBRISENTANA 5 MG, mais oxigênio domiciliar.

Assevera também o autor que encaminhou ofício à Secretaria Estadual de Saúde (SESPA), tendo esta informado que o fármaco perseguido foi incorporado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica por intermédio da Portaria nº 53, de 7 de novembro de 2013, para o tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar.

Frisa, ainda, que o medicamento faz parte do Registro de Preços nº 078/2014 e que o órgão solicitou a emissão do empenho através do processo nº 2014/475928.

Expõe fundamentos a respeito do direito fundamental à saúde positivado no artigo 196 da Constituição da República e a necessidade da paciente à utilização do fármaco, bem como de oxigênio domiciliar.

Postulou tutela antecipada com vistas a compelir o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento AMBRISENTANA 5 MG e oxigênio domiciliar e, por fim, a procedência total do pedido.

Foi concedida medida liminar no sentido de compelir o sentenciado/réu ao fornecimento do fármaco AMBRISENTANA 5mg e oxigênio domiciliar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil) reais ao dia em caso de descumprimento.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação no id. 2880766, págs. 02/21, e após breve explanação dos fatos, argumentou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Alude que o Sistema Único de Saúde (SUS) é regionalizado e hierarquizado, sendo que o seu financiamento é feito por recursos federais, estaduais, municipais e outros na forma do artigo 198, § 1º.

Afirma que de conformidade com a Norma de Organização Básica do Sistema de Saúde (SUS), os Municípios que possuem Gestão Plena são capacitados para oferta de tratamento médico e fornecimento de medicamento básico.

Assegura que o Município de Belém recebe verbas diretamente da União, sendo capacitado para a oferta de procedimentos ambulatoriais de alta e média complexidade.

Assevera o ente que sua responsabilidade subsiste nas situações em que os jurisdicionados residem em Municípios não capacitados para tanto, o que não é o caso de Belém.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Nesse ponto, alude que não é o responsável direto pela saúde em lugar do Município de Belém, pelo que postulou a extinção do feito sem resolução de mérito.

Discorreu também sobre fundamentos acerca da inexistência do direito subjetivo mediante políticas públicas; princípio da reserva do possível e as limitações de ordem orçamentária.

Ao final, postulou a improcedência do pedido.

Proferida a sentença (id.
2880772, págs. 01/13), o juízo de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Conforme certificado no id. 2880773, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho constante no id. 3058638, pág. 01, determinei a intimação do Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante no id. 3339466, pág. 02, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se enquadrar o caso sob análise à hipótese do artigo 496, I, do CPC.

Havendo preliminar suscitada, passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sobre essa prefacial, discorre o sentenciado/réu a sua ilegitimidade passiva
,
uma vez que a paciente representada pelo sentenciado/apelado reside no Município de Belém, sendo o referido ente Gestor Pleno do Sistema Municipal, de modo que é capacitado para assistência de média complexidade e de fornecer o fármaco e tratamento pleiteado em conformidade com as normas administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em se tratando de demanda que versa sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer poderes da República, uma vez que nossa Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes
, conforme o seu artigo 23, II,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização

e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes quanto ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de modo que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

Em sendo assim, refuto a prefacial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Neuza Paiva de Souza, compelir o Estado do Pará a disponibilizar em favor da paciente o fármaco AMBRISENTANA 5 MG, acrescido do tratamento de oxigênio domiciliar, visto que a enfermidade por ela apresentada reclama a adoção desse procedimento de forma urgente.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos em assegurar aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postula o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do Poder Público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), “
verbis
”:

SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde.

(ARE 857915 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)

No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que a paciente substituída pelo Ministério Público foi diagnosticada com Hipertensão Arterial Pulmonar, sendo prescrita a medicação AMBRISENTANA 5MG, acrescida de oxigênio domiciliar, conforme assentado no Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de medicamentos (id. 2880764, págs. 27/29) e Laudo Médico (id. 2880764, pág. 26). Logo, conclui-se que o medicamento e o tratamento com o oxigênio postulados se mostram imprescindíveis para

manutenção da saúde da paciente, uma vez que o seu não fornecimento poderia ensejar risco de vida, de modo que não pode ser afastada a obrigatoriedade do ente demandado em fornecê-los.

De mais a mais, o fundamento relativo da reserva do possível não pode constituir óbice a concretização de um direito fundamental de tamanha relevância. Ao revés, conforme a resposta da Secretaria Estadual de Saúde/SESPA, no id. 2880764, o medicamento vindicado foi incorporado nos protocolos clínicos para distribuição gratuita aos pacientes que dele necessitam. Assim, tem-se que o reconhecimento do direito em favor da paciente, por certo, não ensejará colapso as finanças públicas, uma vez que o fármaco é regularmente fornecido pelo ente.

À vista do exposto, em remessa necessária, CONFIRMO todos os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/08/2020